Tribunal: CARF
Processo: 10665.720056/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado é aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido (artigos 529 a 539 do RIR).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
No processo de natureza cível o juiz pode decidir além do que foi pedido quando, além das questões de natureza privada, vislumbra alguma questão de natureza pública, agindo em benefício da ordem jurídica. O mesmo não ocorre no processo administrativo tributário, em que todas as questões são de ordem pública. Assim, o julgador administrativo no âmbito do processo tributário federal somente pode arguir, de ofício, matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720056/2016-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.786 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CONFECCOES WA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado é aplicável pela
autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações
acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido (artigos 529 a
539 do RIR).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ARGUIÇÃO
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
No processo de natureza cível o juiz pode decidir além do que foi pedido
quando, além das questões de natureza privada, vislumbra alguma questão de
natureza pública, agindo em benefício da ordem jurídica. O mesmo não ocorre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720056/2016-90
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

no processo administrativo tributário, em que todas as questões são de ordem
pública. Assim, o julgador administrativo no âmbito do processo tributário
federal somente pode arguir, de ofício, matéria não impugnada quando
expressamente autorizado por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em não conhecer de
ofício dos argumentos trazidos no voto inicial contra a qualificação da multa de ofício exigida e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra
Bossa (relatora) e os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de Albuquerque, os
quais votaram por dar provimento parcial, conhecendo de ofício e acolhendo os argumentos para
exonerar a qualificação da multa de ofício exigida. O Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Tratam-se de autos de infração lavrados em 03/02/2016, às e-fls. 02/53,
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
(CSLL), anos-calendário de 2011 e 2012, no valores totais de 352.638,53 (IRPJ) e 170.659,29
(CSLL), inclusos os consectários legais até fevereiro/2016, multa de oficio de 150% e juros de
mora à taxa Selic.
2.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 55/65), a fiscalização teve como
finalidade a apuração do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e das Contribuições Previdenciárias devidas
pelo contribuinte em razão da sua exclusão do Simples Nacional.
3.
Acerca da análise e procedimentos adotados pela douta autoridade fiscal,
cabe trazer os seguintes trechos do citado Relatório, verbis:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

1. De acordo com o contrato social registrado na JUCEMG sob o no 3120870027-3, “o
objeto social da citada firma será o de: Indústria de Confecções, Comércio Varejista de
confecções e Prestação de Serviços em montagem de confecção em geral”, que teve
como início de atividades a data de 28/01/2010.
2. No curso do procedimento fiscal instaurado, o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da ação fiscal
(Contrato Social e Alterações, Folhas de Pagamento e respectivos resumos, Livros
Diário/Razão ou Caixa, Registro de Empregados), para o período de janeiro de 2011 a
dezembro de 2012, relacionados no Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF
com ciência dada em 22/09/2015, pelo sócio - administrador sr. Lucio Santos Silva –
CPF: 048.525.796-36.
3. Na tentativa de localizar a empresa, em 22 de setembro de 2015 estive no endereço
constante no cadastro, que fica na Rua José Gambogi, no 201, no centro da cidade de
Cristais – MG. Constatei que no local descrito no cadastro da Receita Federal do Brasil,
existe um imóvel com a respectiva numeração (201), sem, no entanto, ter algum vestígio
de empresa em atividade no local. O fato está sendo comprovado através de fotos
tiradas do local anexadas ao Termo de Constatação Fiscal lavrado na ocasião da visita.
3.1. Em conversa com o proprietário de uma oficina mecânica situada em frente ao
imóvel, o mesmo me informou que a fábrica está fechada há mais ou menos 01(um) ano
e que o proprietário “abriu” outra fábrica, tendo informado ainda sua localização. De
posse dessa informação me dirigi ao local informado, exatamente na Rua João Bolina,
no 110, onde localizamos o sócio sr. Lucio Santos Silva, CPF: 048.525.796-36, que na
oportunidade deu ciência ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF.
4. Face a não localização do contribuinte no endereço informado, em 28 de
setembro de 2015, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal destinado aos sócios,
solicitando informações referentes à situação cadastral da empresa bem como sua
regularização. Em resposta à intimação o contribuinte informa “que a empresa
não está exercendo suas atividades desde o dia 10/06/2013, pelo fato de não ter se
encontrado em boa situação financeira, impossibilitada assim de cumprir suas
obrigações, e, portanto, não possui desde então nenhum empregado vinculado à
mesma”. Informa ainda: “Assim sendo pelo fato de não estar mais exercendo suas
atividades, e por não ter boas condições financeiras atuais, entende-se não ser
necessário a atualização do endereço da mesma, ficando assim informado o
endereço de seu sócio administrador, o sr. Lucio Santos Silva, sito a Rua José Luiz
Filho, 130 – Campos Elíseos – Cristais – MG”. Apesar de o contribuinte ter
informado o endereço para correspondência como sendo o do sr. Lucio Santos
Silva (Rua José Luiz Filho, 130), de acordo com os correios, o proprietário não
mora mais nesse endereço (comprovante dos correios em anexo).
5. Devido a não localização e considerando ainda a informação do contribuinte, a
inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ foi BAIXADA de
ofício com base no artigo 27, inciso II, “c” da Instrução Normativa RFB no 1.470, e
30 de maio de 2014, por meio do Edital Eletrônico no 001754227 publicado em
20/11/2015, que consta do ATO Declaratório Executivo DRF-DIV- MG no. 42/2015
– Processo: 10.665.721.923/2015-23.
Tal procedimento levou a fiscalização a caracterizar a sujeição passiva solidária nos
termos do artigo 135, III da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
6. Com a edição da Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, os
contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a partir de 1o. de julho de 2007, passaram
a usufruir de vários benefícios advindos do seu direito à opção por um regime de
tributação diferenciado proporcionado pela União. No entanto, o artigo 29, inciso VIII,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

prevê que não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional, o contribuinte que
omite os lançamentos das “movimentações financeiras e bancárias” no seu Livro Caixa.
[...]
6.1. O contribuinte fez opção pelo regime de tributação do Simples Nacional a partir do
início de suas atividades e foi excluído desse regime através do Ato Declaratório
Executivo DRF/DIV no 46, DE 03 de dezembro de 2015, com efeitos a partir de
01/11/2011, em virtude da situação descrita acima.
7. Face a exclusão do Simples Nacional, além do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e a CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, cobradas neste
processo, estão sendo cobradas em processos distintos as contribuições previdenciárias
(patronais + RAT) e terceiros, o PIS - Programa de Integração Social e a COFINS –
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, na forma das empresas não
optantes.
7.1. O Termo de Ciência informando a inclusão dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), foi enviado através dos correios, e recebido em 30/12/2015 por ambos os
sócios.
8. O Contribuinte apresentou o livro “Caixa” de forma precária, com omissão de
registros de entradas de receitas e com falta de clareza nos lançamentos. O livro
“Caixa”, embora não esteja submetido a uma formatação padrão, deverá conter,
de forma clara, toda a escrituração financeira da empresa, inclusive a bancária.
A movimentação financeira, de acordo com os livros apresentados, limitou-se a registrar
a mão de obra dos serviços prestados referente aos ingressos de recursos.
Quanto às saídas de numerários, registrou apenas as despesas relativas às folhas de
pagamento dos funcionários, tendo sido omitida a conta banco (cheques e depósitos e
etc.). Esta situação demonstra que o contribuinte registrou no livro Caixa, de forma
precária, apenas a movimentação financeira de caixa, deixando de lançar a sua
movimentação bancária.
9. Em decorrência da omissão da movimentação bancária nos registros contábeis,
as informações relativas às contas bancárias mantidas pelo contribuinte foram
obtidas através das DIMOF – Declaração de Informação sobre Movimentação
Financeira apuradas junto às seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil
SA, Banco Bradesco SA e Cooperativa de Crédito Regional de Campo Belo LTDA.
Através do batimento entre as informações da DIMOF e os registros do Livro
Caixa constatamos que o montante dos créditos lançados nas referidas contas não
correspondem ao montante dos ingressos contabilizados, conforme demonstrado
na planilha “MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-BANCOS X CAIXA”, anexada a
este Relatório Fiscal.
9.1. O contribuinte deixou também de lançar em seus registros contábeis parte das
notas fiscais emitidas, conforme demonstrado na planilha “NOTAS FISCAIS NÃO
CONTABILIZADAS”, anexada a este Relatório Fiscal.
10. A falta de lançamentos da movimentação bancária e de parte das notas fiscais
emitidas, demonstra a total precariedade dos livros Caixa apresentados pelo
contribuinte, para a identificação da sua receita bruta e da movimentação
financeira e bancária. Não foram lançadas ainda, despesas como água, luz,
telefone, etc. Esta situação motivou a desconsideração pela fiscalização dos
registros contábeis lançados. Restou, portanto, apenas a possibilidade legal de
arbitrar o lucro tributável para o IRPJ e CSLL nos termos do artigo 51, inciso VII
da Lei 8.981/1995, regulamentado pelo artigo 535, inciso VII do Decreto no
3.000/1999: [...]
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

11. Ainda em decorrência da apresentação do livro Caixa de forma não satisfatória, os
valores dos salários e das remunerações pagas aos trabalhadores, que serviram de base
para a aferição do lucro, foram extraídos dos dados lançados nas folhas de pagamento e
declarados nas GFIP do período de 02/2011 a 12/2012, conforme demonstrado na
planilha “BASE DE CÁLCULO – IRPJ/CSLL”, anexada a este Relatório Fiscal.
IV – AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ/CSLL – LUCRO ARBITRADO:
1. O lucro arbitrado em cada trimestre, base de cálculo para a apuração do IRPJ e da
CSLL, corresponde 0,8 (oito décimos) da soma dos salários dos empregados e das
remunerações dos contribuintes individuais constantes das folhas de pagamento
declaradas nas GFIP do período 02/2011 a 12/2012, conforme demonstradas na planilha
“BASE DE CÁLCULO – IRPJ/CSLL”, anexada a este Relatório Fiscal.
2. Para a apuração do IRPJ devido em cada trimestre, foi aplicada sobre o lucro
arbitrado a alíquota de 15% e mais uma alíquota adicional de 10% sobre a parcela
excedente a R$ 20.000,00, multiplicada pelo número de meses do respectivo período de
apuração.
3. Para apuração da CSLL devida em cada trimestre, foi aplicada a alíquota 9% sobre o
lucro arbitrado no período.
4. As contribuições para o IRPJ e para a CSLL declaradas ao Simples através das
DASN –Declaração Anual do Simples Nacional foram compensadas no valor do débito
apurado pela fiscalização, conforme demonstrado na planilha “CRÉDITOS – DASN –
CRÉDITOS DECLARADOS AO SIMPLES”, anexada a este Relatório Fiscal.
5. Os cálculos para a apuração dos valores devidos estão detalhados nos demonstrativos
listados abaixo, que integram o processo do débito:
• Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – Lucro
Arbitrado;
• Demonstrativo de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Lucro
Arbitrado;
6. Para lançamento dos débitos relativos ao PIS e COFINS, incidentes sobre a receita
omitida, e das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os salários declarados em
GFIP, foram lavrados autos de infração em processos distintos:
- Processo: 10.665.720.057/2016-34: PIS/COFINS;
- Processo: 10.665.720.065/2016-81: Contribuições Previdenciárias e Terceiros.
(grifos nossos)
4.
Em virtude da dissolução irregular, foram lavrados os respectivos termos de
sujeição passiva em face dos sócios administradores WELBER BATISTA PINTO e LÚCIO
SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
5.
Devidamente cientificada mediante edital afixado em 24/03/2016 (fl. 193),
apresentou impugnação única para todos os processos e autos de infração (e-fls. 196/259), onde
cita de forma exaustiva a legislação e doutrina aplicáveis ao processo administrativo tributário e
ao instituto da responsabilidade tributária, sem apontar propriamente vícios procedimentais ou
no lançamento em si.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

6.
Quando muito, pode-se abstrair alegação retórica acerca de potencial
nulidade dos autos de infração por cerceamento do seu direito de defesa.
7.
Registre-se que, os sócios da empresa foram regulamente cientificados via
postal em 02/03/2016 (fl. 189 e 191), mas não apresentaram impugnações específicas.
8.
Em sessão de 28 de julho de 2016, a 3a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 14-62.071 (e-fls. 269/280), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPJ E CSLL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais, inclusive quanto a Exclusão do
SIMPLES, o arbitramento dos lucros e a determinação da base de cálculo, não há que se
falar em nulidade do lançamento de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.
Cientificados da decisão em 11/08/2016, a ora Recorrente interpôs o
Recurso Voluntário em 08/09/2016 (e-fls. 407/444), onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Impugnação.
10.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
11.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
12.
Insta registra que, todos os argumentos trazidos em sede de Impugnação,
devidamente rebatidos pelo r. voto condutor da decisão de piso, foram repisados em sede de
Recurso Voluntário e não foram trazidos aos autos quaisquer elementos de provas capazes de
contrapor as razões constantes do Acórdão no 14-62.071, tampouco elementos hábeis a refutar os
lançamentos aqui em análise.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

13.
Ainda, assim essa relatoria, cuidará de reforçar seus elementos de convicção
em cada um dos tópicos a seguir.
Da Inocorrência de Nulidades no Lançamento
14.
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pelos Recorrentes, não
é demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, o
que não se verifica no presente caso.
15.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.”
16.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

17.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato
gerador dos tributos, assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.
18.
A Recorrente notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e
não teve seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa e
recurso voluntário para contrapor as exigências, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno
conhecimento do processo fiscal.
19.
Portanto, devem ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
Das Potenciais Violações à Dispositivos Constitucionais
20.
Em alguns trechos de sua peça recursal a ora Recorrente invoca em tese
potencial violação a dispositivos constitucionais.
21.
Contudo,
tal
linha
argumentativa
caracteriza

a
arguição
de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte às infrações e procedimentos
aplicados - in casu, a adoção da presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada e a suposta quebra de sigilo bancário-, a respeito, não cabe à
Administração Pública afastar a legislação vigente, consoante estabelece o caput do artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
22.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
23.
Assim sendo, não há como se acolher tal linha argumentativa e, por
conseguinte, passemos a análise dos demais questões arguidas.
Do Arbitramento do Lucro
24.
Conforme relatado, a autoridade fiscal apurou que no período fiscalizado a
contribuinte, optante pelo Simples Nacional, ofereceu a tributação receitas em valor abaixo dos
salários pagos e encargos sociais recolhidos. Confira-se a tabela de fl. 65:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

25.
A Fiscalização constatou, por amostragem, a emissão de diversas notas
fiscais cujas receita não foram contabilizadas (ver planilha de e-fl. 63).
26.
Constatou-se também depósitos bancários em valor muito acima das receitas
contabilizadas (planilha de e-fl. 64), vejamos:

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

27.
Todo esse conjunto probatório construído pela douta autoridade autuante
evidencia que a contribuinte tributou receitas inferiores a 15% (quinze por cento) do
efetivamente auferido nos anos de 2011 e 2012.
28.
Tais irregularidades , que comprovam a omissão de receitas, bem como a
consequente insuficiência dos
recolhimentos
do SIMPLES
NACIONAL, além da
imprestabilidade da escrituração do livro caixa da empresa, ensejou não só a sua exclusão do
Simples Nacional como também o arbitramento dos lucros da empresa.
29.
Dada a imprestabilidade da documentação contábil e fiscal, não restou à
fiscalização outra alternativa senão o arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR,
de 1999, in verbis:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. 19:
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
30.
É certo que o arbitramento do lucro constitui uma forma de apuração
excepcional da base de cálculo do imposto de renda, quando não se possa, por meio de outro
critério, determinar corretamente o valor do lucro a ser tributado.
31.
Ocorre que, a ora Recorrente apresentou o livro “Caixa” de forma precária,
com omissão de registros de entradas de receitas e com falta de clareza nos lançamentos. O livro
“Caixa”, embora não esteja submetido a uma formatação padrão, deverá conter, de forma
inequívoca, toda a escrituração financeira da empresa, inclusive a bancária.
32.
Com efeito, mostrou-se correto o procedimento adotado pela autoridade
fiscal.
33.
Por fim, insta frisar que, em linha com a Súmula CARF no 761, os valores de
tributos pagos na sistemática do Simples foram diminuídos dos montantes apurados na ação
fiscal.
Penalidades Tributárias enquanto Matéria de Ordem Pública: Questão de Mérito

1 Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

34.
Acerca do presente tópico, cumpre consignar que essa r. Turma Julgadora,
por voto de qualidade, não conheceu de ofício, o racional técnico trazido por esta relatoria para
fins de afastar a qualificação da multa de ofício exigida. Restei vencida juntamente com os
Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Fredy José Gomes de Albuquerque, os quais votaram por
conhecer de ofício dos argumentos para afastar o agravamento da penalidade e, de igual modo,
consideraram que a questão implica em análise de mérito e não pode ser interpretada como mero
incidente/questão processual.
35.
Se a decadência é questão de mérito e, inquestionavelmente, matéria de
ordem pública, como não aplicar o mesmo tratamento às penalidades? Tecnicamente, data
máxima vênia, não há como dar encaminhamento diverso.
36.
Vejam que, tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo que
ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
37.
Não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância ao
princípio da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando nenhum outro
princípio específico constante do artigo 37, da CF/882 for cabível, há várias situações que a lei
maior se preocupou com padrões de conduta.
38.
E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar
atos administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem como a
instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo certo que tais
princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa julgadora
administrativa.
39.
Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou
de garantir o cumprimento de preceitos. Confira-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[...]

2 CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (...). De certa forma, a conduta do agente público que viole um dos princípios que regem a
administração pública, fatalmente implica em violação ao princípio da moralidade.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados; (destaques acrescidos)
40.
Adicionalmente, não podemos olvidar que é pressuposto de validade do
lançamento a observância do artigo 10, do Decreto no 70.235/1972 e, cabe a autoridade
autuante, cuidar de imputar penalidades de acordo com as orientação constantes do artigo 112,
do CTN. Vejamos:
Decreto 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

CTN
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(grifos nossos)
41.
Diante dessas premissas técnicas, mostra-se acertado o posicionamento
trazido pela I. Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro, no Acórdão no 3301004.787, de
23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, pois,
o Estado não pode punir indevidamente os administrados, por imperativo do art.
37, caput, da CF/88 e art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos
do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública, integra a lide de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo julgador, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública podem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do recurso
voluntário. Isso se aplica à exigência de penalidades, dentre elas a multa de oficio
isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi lançada em
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ano-
calendário. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acórdão no 1402000.246, julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
42.
E, nesse mesmo sentido, vale trazer à baila as ementas e partes dispositivas
dos seguintes acórdãos desta r. Turma Ordinária, ainda que com composição diversa:
IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública, nos termos do
art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem a
prerrogativa da conhecê-las de ofício.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É inaplicável a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de oficio.
A Súmula CARF no 105 reconhece a impossibilidade de cumulação das multas de ofício
e isoladas em razão do princípio da consunção.
[...]
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: a) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
reconhecer integralmente o recurso voluntário, para afastar a multa isolada por
concomitância. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Neudson
Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira e Efigênio de Freitas Junior
que consideraram preclusas as alegações da defesa sobre a multa de ofício isolada.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa. b) Por
unanimidade de votos, reduzir o lançamento da CSLL, ano-calendário 2004, para R$
254,95, nos termos do voto do Relator.
(Acórdão no 1201-003.976, Sessão de 14/09/2020)

APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo
sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
restou configurado em concreto.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

A imputação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, nos termos
do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem
a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em ACOLHER os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO para sanear o acórdão embargado sem efeitos
infringentes.
(Acórdão no 1201-003.689, Sessão de 12/05/2020)

APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DE CONDUTA DOLOSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria praticado
quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Nos
termos da Súmula CARF no 14, o simples fato da existência de omissão de receitas não
autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Em virtude dos impactos da imputação da multa qualificada, deve ser considerada
matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade julgadora.
[...]
Acordam os membros do colegiado em conhecer do recurso interposto e, por maioria,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício de
150% sobre os tributos lançados em 2005, reduzindo-a para 75%. Vencidos os
conselheiros Allan Marcel Warwar Texeira e Lizandro Rodrigues de Sousa, que
negavam o recurso integralmente.
(Acórdão no 1201-003.334, Sessão de 13/11/2019)
(grifos nossos)
43.
Em referência as próprias decisões que reconheceram ser a imputação de
penalidades tributárias matéria de ordem pública, não há como admitir a preclusão da questão
aqui suscitada, a saber: indevido agravamento da multa de ofício.
44.
Dito isso, passemos a análise de mérito.

Da Ausência de Pressupostos para Qualificação da Multa de Ofício
45.
In casu, a imposição da multa de ofício em seu percentual agravado está
assim justificada pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal, à e-fl. 59:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

46.
Dada a ausência de arguição por parte da contribuinte, a r. DRJ não se
manifestou sobre o tema.
47.
Conforme já consignei em diversas oportunidades, a aplicação de multa
qualificada é medida de caráter excepcional. A r. autoridade fiscal deve comprovar que a
contribuinte teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
48.
De acordo com o artigo 71 da Lei no 4.502/64, sonegar é toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do evento tributário, sua natureza ou circunstâncias
materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

49.
Da leitura, é possível concluir que a sonegação implica em descumprimento
por parte do sujeito passivo de dever instrumental prejudicando a constituição da obrigação
do crédito tributário.
50.
Em termos fáticos, a autoridade fiscal deve provar que a conduta do
contribuinte impediu dolosamente a apuração dos créditos tributários - teve consciência e
vontade do ilícito fiscal (leia-se empenhou esforços adicionais para ocultar a omissão de
receitas) - e, consequentemente, prejudicou o lançamento.
51.
A segunda hipótese de aplicação de multa qualificada é a fraude, definida
sobre a ótica tributária, do seguinte modo:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
52.
Fraude no sentido da lei é ato que busca ocultar algo para que possa o
contribuinte furtar-se do cumprimento da obrigação tributária. Ao contrário do dolo, que busca
induzir terceiro a praticar algo, a fraude é ato próprio do contribuinte que serve para lograr o
fisco.
53.
Apesar disso, o artigo 72 supra, utilizou-se do conceito de dolo para a
definição de fraude. O "dolo" referido no artigo é o dolo penal, não o civil, porque o segundo
ocorre sempre com a participação da parte prejudicada. Não por acaso, tais ilícitos tributários
têm repercussões penais, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90.
54.
Conforme o artigo 18 do Código Penal, crime doloso ocorre quando o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, assim, o dispositivo legal está
conforme a teoria da vontade adotada pela lei penal brasileira. Para que o crime se configure, o
agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar disposto a produzir o
resultado deles decorrentes. Assim, a responsabilidade pessoal do agente deve ser
demonstrada/provada.
55.
Portanto, é imperioso encontrar evidenciado nos autos o intuito de fraude,
não sendo possível presumir sua ocorrência. A própria Súmula CARF no 14, afasta a presunção
de fraude e deixa clara a necessidade de comprovação do "evidente intuito de fraude do sujeito
passivo".
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

56.
Em linha a este raciocínio, para o Alberto Xavier3 a figura da fraude exige
três requisitos. O um, que a conduta tenha finalidade de reduzir o montante do tributo devido,
evitar ou diferir o seu pagamento; o dois, o caráter doloso da conduta com intenção de resultado
contrário ao Direito; e, o três, que tal ato seja o meio que gerou o prejuízo ao fisco.
57.
Na prática, a comprovação da finalidade da conduta, do seu caráter doloso e
do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é condição
sine qua non para enquadrar determinada prática como fraudulenta.
58.
Logo, para restar configurada a fraude, a autoridade fiscal deve trazer aos
autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o sujeito passivo praticou conduta
ilícita e intencional hábil a ocultar ou alterar o valor do crédito tributário, bem como que
tal ato afetou a própria ocorrência do fato gerador.
59.
A terceira hipótese de aplicação da multa qualificada é a prática do conluio
que visa o dolo ou fraude por meio de ato intencional entre duas ou mais pessoas:
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
60.
Como se nota, o conluio é qualquer ato intencional praticado por mais uma
parte visando o dolo ou a fraude. O que qualifica o conluio, distinguindo-o de outra espécie de
conduta dolosa ou fraudulenta, é o aspecto subjetivo, isto é, a existência de mais de um sujeito
que ajustem atos que visem à sonegação ou fraude.
61.
É importante reforçar que o reconhecimento de quaisquer destas práticas
deve ser comprovado pela autoridade fiscal através do nexo entre o caso concreto e a
suposta sonegação, fraude ou conluio e a caracterização efetiva do dolo. As próprias
Súmulas CARF nos 14 (referenciada supra), 25 e 34, deixam claro esse racional técnico:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.
(grifos nossos)

3 XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2000, p. 78.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

62.
Dito isso, considero que, em concreto, a conduta da ora Recorrente não se
enquadra nos citados ditames legais de forma a justificar a qualificação da multa de ofício. Isso
porque, tais práticas materializam a hipótese de aplicação literal do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, segundo o qual a multa de 75% (e não 150%) é aplicável "sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição" justamente "nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata" (grifos nossos).
63.
Vejam que, o fato de o contribuinte praticar determinada conduta de forma
reiterada e/ou não apresentar escrituração fiscal e contábil - “declarações zeradas” ou com
valores abaixo dos recebidos-, por si só, não comprova o dolo do agente, ao contrário, acabam
por deixar evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia.
64.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar a omissão de receitas, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
65.
O respectivo racional probatório tem o condão de elevar a convicção do
julgador quanto à consciência e vontade do agente no cometimento do ilícito fiscal. Não pode o
julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a qualificadora em
sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas Súmulas CARF nos 14, 25 e
34.
61.
Vejam que, diante da ausência de certeza quanto à existência do elemento
doloso na conduta contribuinte, para além da própria omissão de receitas, deve ser observado o
teor do artigo 112, do CTN, "a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...) IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação."
66.
Do exposto, em vista da falta de conjunto probatório capaz de atender os
pressupostos para a qualificação da multa de ofício, esta penalidade deve ser reduzida de 150%
para 75%.
Da CSLL
67.
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte deverá caber ao lançamento dele
decorrente, qual seja o de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo em vista que
se assenta sobre o mesmo fundamento fático.
Conclusão
68.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

qualificação da multa de ofício, mantendo-se o percentual regular de 75%, por conhecer de
ofício a matéria suscitada.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, redator designado.
A ilustre relatora trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O colegiado chegou ao consenso em torno das
propostas trazidas no voto inicial no sentido de manter as exigências de IRPJ e CSLL, apuradas
com base no lucro arbitrado. Contudo, o colegiado não chegou a um entendimento majoritário
em relação à proposta trazida de ofício pela relatora no sentido de exonerar a qualificação da
multa de ofício. O feito foi solucionado pela regra de desempate prevista no §9o do artigo 25 do
Decreto no 70.235/1972 (voto de qualidade), no sentido de não conhecer desses argumentos.
Conforme muito bem relatado, o presente processo trata de exigências de IRPJ e
CSLL (decorrente), bem como juros de mora e multa de ofício qualificada.
Devo salientar que os responsáveis tributários não apresentaram recurso
voluntário e que a empresa autuada não trouxe qualquer argumento contrário à qualificação da
multa de ofício. Todavia, foi levantado de ofício pela ilustre relatora e colocado em votação a
possibilidade de o colegiado conhecer de ofício os argumentos contrários a essa qualificação.
Em síntese, perquiriu-se se a Turma Julgadora pode conhecer de ofício
argumentos contrários à exasperação da multa de ofício.
O entendimento que eu trouxe aos debates é no sentido de que a Turma Julgadora
não pode resolver questões que não foram trazidas pelas partes legitimadas no processo, ainda
que de forma indireta, sob o risco de o julgador substituir as partes. Salvo, é claro, expressa
previsão legal.
É certo que, nas causas de natureza cível, quando o juiz verifica que, além das
questões privadas existentes entre as partes, existe também alguma questão de ordem pública, é
admitido que este aja além do que foi pedido, a bem da legalidade. Todavia, esse paradigma não
pode ser simplesmente trasladado para o processo administrativo tributário, cujo objeto é sempre
uma relação jurídica tributária, ou seja, sempre um objeto público. Em outras palavras, no
processo administrativo tributário, todas as questões são de ordem pública.
Se for permitido ao julgador administrativo arguir de ofício qualquer questão de
ordem pública, chegar-se-ia a um absurdo processual em que, independentemente do pedido das
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.786 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720056/2016-90

partes, ou até contrário a este, o julgamento poderia avançar sobre qualquer matéria conexa à
relação tributária em julgamento.
Com isso, o julgador administrativo no âmbito do processo tributário federal
somente pode arguir, de ofício, matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei
ou com fundamento em princípio do Direito. Na espécie, admitir o conhecimento de ofício seria
ferir o princípio da legalidade e do devido processo legal, uma vez que isso estaria em oposição à
lei processual, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por fim, deve-se repisar que o juiz da causa cível quando substitui a parte nas
questões privadas faz isso em benefício da ordem pública, ou seja, do ordenamento jurídico.
Aqui, ao contrário, corre-se o risco de o julgador substituir a parte em prejuízo da ordem pública,
contrário ao ordenamento jurídico.
Esse entendimento foi levado à votação e, diante de um empate, a questão foi
resolvida pelo voto de qualidade, no sentido de a Turma não conhecer de ofício dos argumentos
contrários à qualificação da multa de ofício. Todas as demais questões foram resolvidas
conforme o voto da ilustre relatora.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital